Tribunal: STF
Processo: HC 51618
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRETENDIDA NULIDADE DA CITAÇÃO,
PELA FALTA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL, PELA FALTA DE MENÇÃO A
RESIDÊNCIA DO RÉU E PELA FALTA DE ASSINATURA DO JUIZ. EDITAL QUE
CONSIGNA A QUALIFICAÇÃO INDIRETA DO RÉU, FORAGIDO. FALTA DE
ASSINATURA DO JUIZ EM PECA DESIGNADA COMO SIMPLES COPIA DO EDITAL
EXPEDITO E AFIXADO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PELA
IMPRENSA DA CIDADE, SENDO CERTO, IGUALMENTE, QUE NÃO SE DEMONSTROU
NÃO HOUVESSE SIDO PUBLICADO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.